Tribunal: TJDFT
Processo: 0714833-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As inúmeras lesões corporais suportadas pela vítima e confirmadas pelo laudo pericial, causadas pela violência física empregada pelo réu, afastam a possibilidade de se acolher a tese de legítima defesa, vez que o agente não usou moderadamente os meios necessários para repelir possível ou injusta agressão, conforme preceitua o artigo 25 do CP.

2. Se não há provas de que o réu, na mesma oportunidade, sofreu lesões corporais por ação da vítima, inviável o acolhimento da tese de lesões corporais recíprocas.

3. Considerando que o réu provocou na vítima inúmeras lesões corporais, inviável a desclassificação para a contravenção de vias de fato.

4. Consoante entendimento jurisprudencial, com o qual coaduno, no cálculo da pena-base é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial analisada negativamente. Na hipótese, necessária a redução da pena-base determinada na instância a quo para que o acréscimo, em razão dos maus antecedentes, se amolde ao patamar recomendado e mais favorável ao réu.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.